Tribunal: TJMT
Processo: 1031011-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031011-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), CELINO XAVIER DE SOUZA - CPF: 459.464.931-91 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS CUMULADA COM REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS E TUTELA DE URGÊNCIA -

PERÍCIA CONTÁBIL

DEFERIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO ENTRE AS PARTES – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC –
RECURSO PROVIDO

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031011-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:

CELINO XAVIER DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros c/c revisão de cláusulas contratuais e tutela de urgência no 1000414-52.2024.8.11.0003, ajuizada por
CELINO XAVIER DE SOUZA,
que determinou a produção de prova pericial, e impôs ônus para o mesmo, sem apresentação de pedido pela parte agravante.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que “
na decisão, ora agravada, a Magistrada fundamentou a determinação judicial do agravante arcar com ônus da produção de prova pericial contábil, contudo, alega que não houve pedido de produção de prova pericial nos autos pelo agravante, pelo contrário, o que consta de forma expressa na petição de saneamento apresentada pelo recorrente, é que contém nos autos toda documentação necessária para julgamento do feito
” (sic).

Assevera que “
o objeto dos autos é revisional de contrato de financiamento de veículo, sendo arguido pela parte agravada a existência de encargos abusivos e excesso de cobrança, e o Banco, ora agravante argumenta a legitimidade dos encargos e legalidade do contrato firmado, portanto, ausente interesse em produção de prova pericial”
(sic).

Diz que é “
desnecessária a realização de perícia contábil, pois a matéria debatida é de direito e pode ser solucionada mediante a análise de prova exclusivamente documental
” (sic).

Afirma que “
não sendo quem apresentou o pedido de prova pericial nos autos, não cabe ao mesmo arcar com tal ônus por deliberação expressa do juízo. Ademais, o agravante entende não haver necessidade da confecção de parecer pericial nesta fase processual, posto que inexiste base em decisão judicial
” (sic).

Pontua que “
as provas trazidas aos autos são suficientes para a resolução do deslinde, bem como que o cálculo com o fim de reconhecer valores pagos a maior ou a menor será apurado mediante liquidação de sentença
” (sic).

Enfatiza que “
não cabe a indicação de perícia técnica nos autos com ônus para si, com alegação de que o mesmo apresentou pedido, eis que não foi requerido, cabendo a cassação dessa parte da decisão”
(sic).

Com tais considerações pugna pela concessão da tutela antecipada com efeito de suspender a parte final da decisão agravada, a fim de afastar a determinação de produção de prova pericial a cargo monetário do Banco, eis que o mesmo não apresentou tal pedido nos autos, e no mérito, o provimento do recurso, e caso o entendimento for pela determinação de construção da perícia, que o valor do encargo seja rateado entre as partes na forma do art. 95 do CPC (Id. 249346685).

O efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatora em 08 de novembro de 2024 (Id. 252042177)

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 258514671.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 249494192.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o ponto sob análise é verificar a quem cabe o ônus do pagamento da perícia determinada pelo juízo
a quo
.

Consoante se infere da expressa dicção do artigo 95 do Código de Processo Civil, o pagamento da perícia, quando determinada de ofício, ou requerida por ambas as partes, será rateada, senão vejamos:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Na espécie, é possível verificar que tal dispositivo é perfeitamente aplicável à hipótese, na medida em que, no caso dos autos, a instituição bancária não postulou pela realização de prova pericial, ao contrário, afirmou que a lide trata de matéria de cunho eminentemente documental, por isso, requereu o julgamento antecipado da lide, conforme Id. 152941237 – autos de origem.

Logo, a realização da perícia foi determinada de ofício pelo magistrado, por isso, o ônus dos honorários periciais deve ser rateado entre ambas as partes, nos termos do artigo 95 do CPC

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS COMPLEXOS –
PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – RATEIO ENTRE AS PARTES QUE DECORRE DO TEXTO LEGAL
– ARTIGO 95 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009002-57.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024).

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIO PERICIAL – RATEIO DEVIDO – ART. 95, CPC –
DETERMINAÇÃO PARA QUE UMA PARTE ARQUE COM O VALOR INICIAL E OUTRA COM O SALDO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE
– PAGAMENTO IGUALITÁRIO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

No caso, a prova pericial foi determinada de ofício, de modo que a verba honorária deve ser rateada de forma igualitária, nos termos do art. 95, caput, do CPC
, ou seja, tanto no pagamento do valor inicial, quanto na quitação do saldo remanescente na entrega do laudo”
(N.U 1024885-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. MAGISTRADO. DESPESAS. ADIANTAMENTO. RATEAMENTO ENTRE AS PARTES
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a parte responsável pelo adiantamento das despesas da perícia determinada de ofício pelo magistrado.

3. Incumbe ao autor adiantar os gastos relativos a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica (art. 85, § 1o, do CPC/2015).

4.
As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC/2015
.

5. Na hipótese, o tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido autoral, julgou prejudicado o recurso para anular sentença e, de ofício, determinou a realização de perícia, motivo pelo qual o adiantamento das despesas com a referida prova cabe às partes. 6. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL No 1.680.167 - SP (2017/0147410-6) RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

Desse modo, não foi acertada a decisão agravada que determinou o ônus da prova pericial apenas para o requerido, ora agravante, vez que ele não requereu tal prova, além do que, como tal pleito foi deferido de ofício pelo juízo, as despesas serão rateadas de forma igualitária por ambas as partes, conforme a regra estabelecida do artigo 95 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que
o valor referente aos honorários periciais seja rateado entre as partes, na forma do art. 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025